Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708073-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA AGRAVADO: THAYARA RUANNA DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Santana Comércio de Móveis e Colchões Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da devedora e deferiu o pedido de constrição de valores pertencentes à executada, depositados em instituições financeiras. Por fim, ressaltou que, caso a diligência via SISBAJUD restasse infrutífera, em razão da inexistência de valor bloqueado ou por valor irrisório desbloqueado, a Secretaria intimará o credor da ausência de constrições e havendo o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 115725980). O recorrente destaca que, observada a necessidade de aferir máxima eficiência à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compreende ser desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a penhora online (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou fiscal. Aponta que, ante a iminência de uma possível extinção do processo, está caracterizado o perigo da demora, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a execução não seja extinta. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem a suspensão da CNH da parte executada e a penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Intimada a se manifestar sobre o pedido de penhora das verbas remuneratórias, visto que a decisão atacada não tratou do assunto (ID no 34028625), a parte agravante se manteve inerte (ID no 34463733). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Passa-se à decisão. Inicialmente, destaque-se que, quanto ao pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora, verifica-se que a decisão atacada não tratou da referida matéria, não merecendo ser conhecido o recurso nesse ponto. Portanto, conheço em parte do agravo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Todavia, com relação ao outro requisito, não se vislumbra a presença da relevância da argumentação recursal no que tange à pretensão de suspensão de CNH do devedor. Com efeito, entre as inovações do Código de Processo Civil atual está a possibilidade de o juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. No que tange à pretensão de suspensão da CNH, não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator